Tribunal: CARF
Processo: 10580.723391/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723391/2019-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.524 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
NEUZA MARIA PAIM DE MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
POSSIBILIDADE.
RESTABELECIMENTO.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas os pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos a despesas com
saúde próprias, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, devidamente comprovados, devendo ser restabelecidas as despesas devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
suplementar apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício de 2016, ano-calendário de 2017, em decorrência de glosa das despesas médicas, no
total de R$ 4.200,00. Conforme “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”
da notificação de lançamento (fl. 12), motivou o lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723391/2019-22
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723391/2019-22

Glosa de despesas médicas de Neuza Maria Paim de Mattos, não elencada como
dependente. Esclarecemos que o acordo da pensão alimentícia não contém a obrigação
de pagamento de despesas médicas.
A contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que as despesas glosadas
são despesas da própria contribuinte (NEUZA MARIA PAIM DE MATTOS) e não da
alimentanda (NEUZA PAIM DE MATTOS), conforme atestam as notas fiscais apresentadas.
O colegiado da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis (DRJ/FNS), por unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente (fls. 45)
por entender que os pagamentos glosados se referem a despesa com dependente não incluído na
declaração de ajuste anual, portanto não passível de dedução na forma da legislação.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 8/10/2020 (fl. 49) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 5/11/2020 (fls. 52), por meio do qual
reitera que as despesas glosadas forem efetuadas com ela própria, e não com a alimentanda.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, foram glosadas de despesas com saúde da contribuinte sob
motivação de não estar a beneficiária das despesas elencada como dependente.
A contribuinte alega que as despesas glosadas não foram realizadas com a
alimentanda, mas com ela própria, conforme comprovariam as notas fiscais apresentadas.
Assiste razão à recorrente. A legislação permite que da base de cálculo do IRPF
sejam deduzidos os pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos a despesas com saúde
próprias, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que
devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
As notas fiscais de fls. 12 e 13, referentes às despesas glosadas (R$ 930,00 e R$
3.270,00) deixam claro ser o tomador dos serviços a própria contribuinte (Neuza Maria Paim de
Mattos), e não aquela declarada como alimentanda (Neuza Paim de Mattos).
Noto haver na descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento (fl. 18)
uma incorreção ao motivar o lançamento como “Glosa de despesas médicas de Neuza Maria
Paim de Mattos, não elencada como dependente...”, uma vez que Neuza Maria Paim de Mattos é
a própria contribuinte e não a alimentanda declarada (Neuza Paim de Mattos), de forma que
sendo esta a única motivação para a glosa das despesas, estas devem ser restabelecidas.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723391/2019-22

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 67
DF CARF MF
Original